Tribunal: TJPA
Processo: 0806662-77.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0806662-77.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: PAULO VICTOR BARROS MUTRAN

CORRIGIDO: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO. AUTOS EM SEGUNDO GRAU. ADMISSIBILIDADE REALIZADA PELO JUÍZO AD QUEM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – É cediço que o recurso de apelação está sujeito ao duplo juízo de admissibilidade, sendo certo que a admissibilidade feita pelo Juízo
a quo
não vincula o Juízo
ad quem
, cujo exame prevalece.

2 – É dizer, no caso dos autos, que o recebimento parcial das razões do assistente de acusação, feito pelo magistrado sentenciante, não revela juízo definitivo, uma vez que o recurso ainda será submetido a julgamento na instância superior, onde já se encontra tramitando integralmente.

3 – Em última análise, não faz sentido a devolução dos autos ao juízo
a quo
para que seja feito novo juízo de admissibilidade não vinculativo, em verdadeiro desprestígio à marcha processual e, aí sim, causando tumulto nos autos.

4 –
CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da correição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de correição parcial criminal, interposta pela defesa da vítima/assistente de acusação
PAULO VICTOR BARROS MUTRAN, com fundamento no art. 268, caput e ss. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – RITJPA, em face da Decisão do Juízo da 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, no Processo nº 0016597-77.2019.8.14.0401, que determinou que o arrazoamento no recurso de apelação, feito pela Assistência de Acusação, fosse recebido somente na extensão do que recorreu o Ministério Público.

O corrigente esclarece que, ao sentenciar, o Juízo absolveu o Réu Derek Sales Nunes e desclassificou o crime de Herek Sales Nunes, para lesão corporal culposa.

Informa que tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO como o ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO interpuseram Apelação, porém, o Juízo decidiu receber apenas a Apelação do MPE e lhe deus vistas para apresentação das razões Recursais, determinando que a Assistência de Acusação fosse intimada para arrazoar o Recurso interposto pelo MPE.

Informa, ainda, que o Juízo não recebeu o Recurso de Apelação interposto pelo Assistente de Acusação por suposta ausência de pressuposto Processual para recorrer (falta de legitimidade do Recorrente), cabendo, na ótica do Juízo, ao Assistente de Acusação somente arrazoar, no momento adequado.

Por fim, assevera que o Ministério Público ofereceu suas razões, no prazo legal, e que a vítima/assistente de acusação também arrazoou a Apelação, suscitando questões não abrangidas no recurso ministerial.

Assim, o Juízo, mesmo tendo determinado que o Assistente de Acusação fosse intimado para apresentar razões, determinou que a Apelação fosse recebida tão somente na extensão do que recorreu o parquet, decisão contra a qual se insurge.

Requer o provimento da correição para que “seja determinada a reforma da decisão para fins de que o arrazoamento do recurso ministerial promovido pela assistência de acusação seja recebido
in totum
, de modo que sejam analisadas tanto as questões abrangidas quanto as não abrangidas pela apelação ministerial, nos termos do art. 271, do CPP e da pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial dos Tribunais Superiores”.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo IMPROVIMENTO, da CORREIÇÃO PARCIAL, impetrada pela vítima/corrigente, PAULO VICTOR BARROS MUTRAN, através de Advogado particular, pela não comprovação da existência de erro
in procedendo
.

É o necessário a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Entendo que a correição não deve ser conhecida.

Conforme relatado, o corrigente atravessou o pedido de correição parcial para o fim de ver suas razões recursais de apelação recebidas integralmente.

Sem a necessidade de maiores delongas, é cediço que o recurso de apelação está sujeito ao duplo juízo de admissibilidade, sendo certo que a admissibilidade feita pelo Juízo
a quo
não vincula o Juízo
ad quem
, cujo exame prevalece.

É dizer, no caso dos autos, que o recebimento parcial das razões do assistente de acusação, feito pelo magistrado sentenciante, não revela juízo definitivo, uma vez que o recurso ainda será submetido a julgamento na instância superior.

Acrescento, pois relevante, que a apelação já se encontra em tramitação no 2º Grau, tendo sido, inclusive, distribuída antes mesmo da correição parcial (aquela no dia 24/04/2023 e esta em 26/04/2023), em cujos autos se encontra a integralidade das razões do assistente de acusação que, portanto, serão submetidas ao juízo
ad quem
.

Em última análise, não faz sentido a devolução dos autos ao juízo
a quo
para que seja feito novo juízo de admissibilidade não vinculativo, em verdadeiro desprestígio à marcha processual e, aí sim, causando tumulto nos autos.

Cabe, portanto, ao relator da apelação penal, a análise do juízo de admissibilidade recursal definitivo, tanto do Ministério público, como da assistência de acusação.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECURSO DE APELAÇÃO DO MP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOS EM SEGUNDO GRAU. ADMISSIBILIDADE REALIZADA PELO RELATOR. AUSÊNICA DE ILEGALIDADE. MERA IRREGULARIDADE. 2. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TESE QUE PODE SER TRAZIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 3. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CERTIDÃO INFORMANDO A EFETIVA CIÊNCIA DO MP. REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE EQUÍVOCOS NO LANÇAMENTO DE PRAZOS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO MP. PRIMAZIA DE NORMAS PROCEDIMENTAIS SOBRE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 4. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE CONSTATADA DE PRONTO. CONTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE DÁ PROVIMENTO PARA CONCEDER A ORDEM E RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MP.

1. Não há nulidade no recebimento do recurso de apelação diretamente pelo Desembargador Relator, sem prévio juízo de admissibilidade do Magistrado de origem, uma vez que, apesar de haver previsão de duplo juízo de admissibilidade, o realizado pela o Juízo a quo não vincula o Juízo ad quem, cujo exame prevalece sobre o primeiro.

- Relevante destacar, ademais, que, no caso dos autos, o juízo de admissibilidade em 1º grau foi suprimido por questões práticas, uma vez que os autos já haviam sido remetidos, por equívoco (e-STJ fl. 384), ao Tribunal de origem, não fazendo sentido, portanto, a devolução para que fosse exercido mero juízo de admissibilidade não vinculativo, em verdadeiro desprestígio à marcha processual.

2. O recebimento do recurso de apelação pelo Desembargador Relator não revela juízo definitivo, uma vez que o recurso ainda será submetido a julgamento colegiado, o qual abrange não apenas o mérito recursal propriamente dito, mas igualmente os requisitos de admissibilidade. Ademais, a matéria poderá ser devidamente explorada pela defesa em contrarrazões recursais. Portanto, o exame da matéria pela Corte local ainda não se exauriu.

(...)

(STJ, AgRg no HC 779005 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2022)

Pelo exposto, não conheço da correição, por não haver
erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos
a serem sanados nesta via.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/11/2023